Tribunal: TJMT
Processo: 1035522-72.2017.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035522-72.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), LETICIA FRANCISCA DE JESUS - CPF: 006.012.661-29 (APELADO), WANDERSON MESQUITA DOS SANTOS - CPF: 724.937.471-00 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SUSPENSÃO FORMAL INEXISTENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, sob fundamento de prescrição intercorrente. A execução foi ajuizada em 24.11.2017, com base em inadimplemento de parcela vencida em 10.06.2016, sendo a última parcela com vencimento em 10.04.2019.

A sentença entendeu que houve inércia da exequente após a tentativa infrutífera de citação, razão pela qual reconheceu a prescrição intercorrente, com base no art. 487, II, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo inicial da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário corresponde à data da última parcela pactuada ou ao vencimento antecipado; e (ii) saber se a demora na citação, motivada por fatores atribuíveis ao Judiciário, é apta a configurar prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ estabelece que, conforme o art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e o art. 70 da LUG, o prazo trienal de prescrição tem como termo inicial o vencimento final da obrigação, salvo prova inequívoca de vencimento antecipado, o que não se verifica no caso.

A execução foi proposta antes do início do prazo prescricional. A demora na citação, de mais de um ano entre o requerimento de citação por edital e a decisão judicial que o deferiu, decorreu da morosidade do Judiciário, não havendo inércia da exequente.

Não houve decisão formal de suspensão do processo, tampouco intimação específica das partes, conforme exige o art. 921, §§ 1º e 5º, do CPC, requisito indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

A ausência de suspensão formal e de contraditório inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o processo executivo tenha regular prosseguimento.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição da execução fundada em cédula de crédito bancário é o vencimento final da obrigação. 2. A ausência de suspensão formal da execução e a inércia não atribuível ao exequente impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.931/2004, art. 44; LUG, art. 70; CPC, arts. 240, § 2º, e 921, §§ 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 106; TJMT,
RAI 1033839-45.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.12.2025; TJMT, RAC n. 0031010-83.2005.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Letícia Francisca de Jesus e Wanderson Mesquita dos Santos, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e, com fulcro no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, extinguiu o feito executivo, declarando ainda ineficaz a constrição realizada nos autos e determinando a liberação dos valores bloqueados, no importe de R$ 631,62, mediante alvará, bem como isentando as partes do pagamento de custas finais e honorários advocatícios, com fundamento no art. 921, § 5º, do CPC.

Na decisão vergastada, o magistrado singular entendeu, em síntese, que (i) a citação editalícia era válida, diante do esgotamento dos meios ordinários para localização dos executados; porém, (ii) as diligências promovidas pela exequente mostraram-se infrutíferas por mais de cinco anos, de modo que o interregno entre o ajuizamento da ação (24.11.2017) e a efetiva citação (07.07.2022) superou o prazo trienal de prescrição aplicável às Cédulas de Crédito Bancário, a teor do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, não se verificando qualquer causa de interrupção ou suspensão eficaz da prescrição, nos moldes exigidos pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 568.

Inconformada, a parte exequente interpôs recurso de apelação, no qual aduz, em suma: (i) que a sentença incorreu em equívoco ao reconhecer a prescrição intercorrente, pois a Cédula de Crédito Bancário teve sua última parcela pactuada para o dia 10.04.2019, sendo inaplicável o marco antecipado do vencimento em 10.06.2016, por tratar-se de faculdade do credor e não de imposição contratual; (iii) que a execução foi proposta em 24.11.2017, ou seja, ainda dentro do prazo de três anos contado do vencimento final da obrigação; (iv) que não se configurou inércia processual do credor, uma vez que houve constante diligência para localização dos devedores, inclusive com requerimento de citação por edital desde 04.02.2021, o qual somente foi deferido em 23.05.2022, demonstrando que o transcurso do tempo decorreu de morosidade do Judiciário, aplicando-se ao caso a Súmula 106 do STJ; (v) que o entendimento firmado pelo STJ no AgInt no AREsp 1.914.456/SP prestigia a fixação do termo inicial da prescrição na data do vencimento da última parcela contratual, e não em momento de vencimento antecipado.

Ao final, pugna pelo provimento da apelação para reforma integral da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução.

Nas contrarrazões de id. 328163456, os apelados pugnam pelo não conhecimento do recurso, sustentando, preliminarmente, a ausência de dialeticidade recursal, porquanto o apelante teria combatido a prescrição da pretensão executória (anterior ao ajuizamento), ao passo que a sentença tratou de prescrição intercorrente (ocorrida no curso do processo), o que violaria o art. 932, III, do CPC. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ouro Verde MT – Sicredi ajuizou ação de execução por título extrajudicial contra Letícia Francisca de Jesus
e Wanderson Mesquita dos Santos
, com fundamento em cédula de crédito bancário emitida em 25.03..2015, no valor de R$ 43.030,14, composta por 48 parcelas mensais no valor de R$ 1.417,75, sendo a última com vencimento em 10.04.2019. Alegando inadimplência da parte executada desde a parcela n. 14, vencida em 10.06.2016, a exequente ingressou com a ação executiva em 24.11.2017, visando à satisfação da obrigação.

Sobreveio sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, extinguindo a execução, com fundamento no art. 487, II, do CPC, por entender, o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada
em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
que houve inércia da parte exequente após a tentativa infrutífera de citação, sem que houvesse impulso útil ao feito, e sem justificativa para a paralisação.

Irresignada, a exequente interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que não se operou a prescrição, porquanto o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado na data do vencimento da última parcela do contrato, e não em momento anterior. Aduz, ainda, que não permaneceu inerte, tendo diligenciado para a localização dos executados e requerido as providências cabíveis, de modo que não pode ser penalizada pela demora na efetivação da citação, a qual decorreu de circunstâncias alheias à sua atuação. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com o regular prosseguimento da execução.

Pois bem. Inicialmente, cabe analisar a preliminar de não conhecimento do recurso, arguida nas contrarrazões, por suposta ausência de dialeticidade recursal, a qual deve ser rejeitada de pronto.

Isso porque se verifica que houve impugnação substancial à causa de pedir da sentença, na medida em que o recurso enfrenta os fundamentos do
decisum
, notadamente quanto ao termo inicial da prescrição, à ausência de inércia e à imputação de culpa ao Judiciário. Assim, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal, conhece-se do recurso.

No que se refere à controvérsia principal, consubstanciada na ocorrência ou não da prescrição intercorrente, razão assiste à parte apelante.

Com efeito, o termo inicial da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário deve ser fixado na data do vencimento da última parcela da obrigação, e não na data da inadimplência de parcela anterior ou do suposto vencimento antecipado, salvo se houver comprovação inequívoca do exercício da cláusula resolutiva pelo credor, o que não se verifica nos autos.

Nesse sentido já decidiu esta colenda Câmara,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada em execução fundada em Cédula de Crédito Bancário emitida em 28.07.2015, aditada posteriormente, com vencimento final em 28.07.2020, distribuída em 14.09.2018.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário tem como termo inicial a data do vencimento antecipado da dívida ou a data do vencimento final pactuado no contrato. Também se discute se a demora na citação do devedor, motivada por insucessos na localização, enseja a prescrição.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, nos termos do art. 44 da Lei nº 10.931/2004, combinado com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional trienal da execução de cédula de crédito bancário tem início na data do vencimento final da obrigação, e não na data do vencimento antecipado.

A ação de execução foi proposta antes mesmo do início do prazo prescricional, o que afasta a alegação de prescrição originária.

O histórico processual demonstra que o feito não permaneceu paralisado por culpa do exequente e pelo prazo necessário à configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial da prescrição da pretensão executiva fundada em cédula de crédito bancário é a data do vencimento final da obrigação, ainda que previsto vencimento antecipado.
2. A demora na citação, quando não atribuível à inércia do exequente, não enseja prescrição intercorrente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.931/2004, art. 44; CPC, art. 240, § 2º; LUG, art. 70.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2008305/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT, RAC n.º 0003546-30.2013.8.11.0033, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 24.01.2018.”
(RAI 1033839-45.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 17.12.2025 – negritei)

No caso, a última parcela da dívida venceu em 10.04.2019, e a execução foi ajuizada em 24.11.2017, ou seja, antes mesmo do início do prazo trienal prescricional previsto no art. 44 da Lei nº 10.931/2004, c/c art. 70 da LUG.

A citação da parte executada, contudo, apenas se concretizou em julho de 2022, após tentativa infrutífera de citação pessoal e posterior requerimento de citação por edital formulado em fevereiro de 2021 (id.

328163376).

A decisão judicial que determinou a citação por edital, porém, somente foi proferida mais de um ano depois, denotando nítida morosidade do juízo, sem que tenha havido inércia da parte exequente (id. 328163383).

Tal contexto processual atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, que dispõe:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência.”

Sendo assim, não se pode atribuir à exequente a paralisação do feito, pois atuou com diligência no requerimento da citação, sendo a demora posterior consequência do atraso estatal na análise do pedido, circunstância que inviabiliza a configuração da prescrição intercorrente.

Ademais, cumpre destacar que, no presente caso, não houve qualquer decisão formal de suspensão do processo executivo nos termos do art. 921, III, do Código de Processo Civil, de modo que não se instaurou validamente o marco de fluência do prazo da prescrição intercorrente. A jurisprudência consolidada desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir, como condição indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente, a prévia suspensão formal da execução por decisão judicial, acompanhada da intimação específica das partes para manifestação, conforme previsão do §5º do referido dispositivo legal.

No caso em análise, a decisão ora combatida foi proferida sem que tenha havido a devida suspensão do feito, tampouco se cuidou de intimar as partes, em especial a exequente, para que se manifestassem previamente sobre a possível prescrição intercorrente, o que configura evidente violação ao contraditório e enseja a nulidade da sentença.

Nesse ponto, cabe anotar que a intimação para manifestação em sede de exceção de pré-executividade não supre a exigência legal expressa do § 5º do art. 921 do CPC, haja vista tratar-se de matéria autônoma, de ordem pública e de reconhecimento possível de ofício, mas sempre com a observância do contraditório.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 921, §4º, DO CPC AOS ATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

(...) A jurisprudência consolidada considera inaplicável a retroatividade do art. 921, §4º, do CPC a fatos processuais anteriores à vigência da Lei nº 14.195/2021.

A prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida, nos moldes anteriores à nova redação legal, após a suspensão formal do processo por decisão judicial, nos termos do art. 921, III e §1º, do CPC.

A ausência de suspensão formal e a demonstração de atividade processual contínua afastam a configuração da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A nova redação do § 4º do art. 921 do CPC, introduzida pela Lei 14.195/2021, não se aplica retroativamente aos atos processuais praticados antes da sua vigência.
2. A fluência do prazo da prescrição intercorrente depende de decisão formal de suspensão da execução e de intimação do credor, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a observância dessas condições.
”

(...)”
(RAC n. 0031010-83.2005.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 10.12.2025 – negritei)

Diante de tais fundamentos, tenho que deve ser acolhido o recurso de apelação para anular a sentença, a fim de que os autos retornem à origem para regular prosseguimento da execução, afastando-se, por ora, o reconhecimento da prescrição intercorrente, com observância plena do contraditório e das previsões legais aplicáveis à espécie.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026